Tribunal: TJDFT
Processo: 0720187-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720187-19.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, MANOEL DA SILVA SANTOS APELADO: MANOEL DA SILVA SANTOS, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DESPACHO À parte ré, para as contrarrazões à apelação (ID 69823634). Após, voltem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora